Tribunal: TJPA
Processo: 0818137-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818137-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUDIÊNCIA NÃO OCORREU, MAS FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO JUÍZO COATOR QUANDO DE SUAS INFORMAÇÕES. OBRIGATORIEDADE DA AUDIÊNCIA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO REALIZE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E NA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. VIOLÊNCIA EMPREGADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR AO MAGISTRADO
A QUO
QUE REALIZE, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, BEM COMO REVEJA SE AINDA PERSISTE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, devidamente justificada a não realização da audiência de custódia do paciente, tendo a autoridade demonstrado justo motivo para deixar de praticar o ato processual, tratando-se de cumprimento de prisão preventiva de pessoa já presa. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 7/6/2016). No entanto, o STF já sedimentou o entendimento de que “a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: "A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva" (HC nº 201.506, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 31/8/2021). Em relação à almejada soltura do paciente em face da não realização da audiência de custódia, é sabido que a obrigatoriedade de tal ato foi assentada pela jurisprudência do STF, e reafirmada pelo art. 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964/2019. Todavia, ainda segundo a recente jurisprudência daquela Corte Suprema, “embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência” (STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022).

2. Da leitura do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado em prol do paciente, observa-se que realmente a custódia preventiva do investigado se mostra a única medida cautelar possível diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
da conduta delituosa do agente que, supostamente, teria cometido crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, mediante paga e dissimulação que dificultou a defesa da vítima Manoel Francisco Lima da Cunha. A prisão preventiva é medida que se impõe para garantia da ordem pública e a fim de evitar a obstrução da Justiça com a fuga do paciente do distrito da culpa, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa.

3. Além do que, há notícias de ameaças de morte, pelo ora paciente e seu comparsa, contra os familiares da vítima Manoel, bem como há notícias de que Sandro teria envolvimento em outro homicídio (sob investigação), cuja vítima é o nacional Salatiel Mendes Almeida (ocorrido em 03/07/2023). Some-se a isso o fato do paciente, quando do cumprimento de sua prisão temporária, encontrava-se em posse de 01 (uma) Pistola da marca Taurus (Modelo PT 840, Calibre .40, nº SFO67569), com 13 (treze) munições não deflagradas do mesmo calibre, armamento de uso restrito, fato este que lhe gerou novo procedimento criminal (Auto de prisão em flagrante nº 0803852-16.2023.8.14.0070).

4. A meu ver, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado. O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, o
modus operandi
, a periculosidade do agente envolvido e a possibilidade de evasão do distrito da culpa, além, principalmente, da conduta violenta praticada. Dessa forma, o juízo a quo se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Ordem parcialmente concedida, à unanimidade, tão somente para determinar ao magistrado de 1º Grau que realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia, bem como reveja se ainda persiste a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem impetrada, tão somente para determinar ao magistrado de 1º Grau que realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia, bem como reveja se ainda persiste a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos cinco dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelos
Advogados Luiz Carlos Pina Mangas Júnior
e
Hélio Bezerra Pontes
em favor do paciente
Sandro Soares dos Santos Baião
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do
Processo nº 0804296-49.2023.8.14.0070
(
PJE 1º Grau – Pedido de Prisão Preventiva
).

Consta da
impetração
que o paciente foi
preso temporariamente
no dia
23/08/2023
, em razão do cometimento dos delitos ínsitos no art. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do CPB.

Após o escoamento do prazo da prisão temporária e indeferimento do pedido de prorrogação daquela custódia, o juiz
a quo
, após pedido da autoridade policial,
decretou a prisão preventiva do paciente em 25/09/2023
, cujo mandado nunca chegou a ser cumprido, e
a defesa somente teve conhecimento do referido mandado prisional em 03/11/2023
, a quando da expedição de um alvará de soltura relativo à outra ação penal.

Foi, então, pleiteada em favor do réu, a realização da audiência de custódia, entretanto, até a data da presente impetração, não houve manifestação da autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, assim, o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente,
ante a ilegalidade da prisão preventiva, dada a não realização da audiência de custódia
.

Aduzem, ainda, a
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, baseado em
meras suposições
e na
gravidade abstrata do delito
, sendo que
inexiste, nos autos, um dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, qual seja, a presença de indícios suficientes de autoria.

Afirmam a
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, considerando que
o coacto é primário, possui residência fixa e ocupação lícita
.

Pugnam pela concessão liminar da presente ordem, para a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas ou para que a autoridade coatora realize a audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e reaprecie a necessidade da prisão preventiva do paciente
.

Pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
23/11/2023
, o
Juiz Convocado José Antônio Cavalcante
, o qual estava me substituindo nesse período,
reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 125/2023-GAB
, datado de
24/11/2023
(doc. ID 17153329).

A autoridade coatora assim informa:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a representação:

A autoridade policial ofereceu representação pela prisão preventiva em desfavor de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO, como incurso às penas do Art. 121, § 2°, I e IV, e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a autoridade policial que “no dia 13.07.2023 esta Delegacia de Polícia foi comunicada a respeito de um homicídio doloso contra um homem inicialmente identificado com o nome de MANOEL FRANCISCO LIMA DA CUNHA; O homicídio teria ocorrido na Comunidade Colônia Nova, localizada na PA 151, km 07. Segundo as informações colhidas no local pela equipe de plantão da Delegacia de Abaetetuba, dois homens chegaram no local em uma motocicleta por volta das 23:00 do dia 12/07/2023, procurando Tales Maués da Cunha para supostamente lhe entregar uma cesta básica; QUE após serem informados que Tales não estava no local, os dois homens foram até os fundos da casa e efetuaram um disparo na cabeça de Manoel Francisco, que veio a óbito;

Após matar a vítima, efetuaram mais 2 (dois) disparos em direção à casa da esposa de Tales, a nacional Daniele Campos, e após isso se evadiram do local com destino ignorado.

Consta nos autos que a equipe policial entendeu tratar-se de um “homicídio por encomenda”, uma vez que o alvo era o filho da vítima, o qual possivelmente comete pequenos crimes na região.

Após diligências, restou apurado a ocorrência de um furto de vasta quantidade de fiação elétrica em uma Fábrica de Açaí localizada próxima ao local do homicídio, sendo Thales o possível autor do furto.

Por meio de Auto de Reconhecimento de Pessoa, as testemunhas oculares, Sra. Sasha Maués da Cunha e Venina da Silva Maués, filha e esposa da vítima, reconheceram SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO como o autor do disparo, o qual trabalha como vigilante noturno na referida fábrica.

Em relatório de missão a equipe de policiais concluiu que o mandante do crime seria o gerente da fábrica FRANCISCO DE JESUS COSTA FERREIRA.

Durante cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor do representado, este estava portando armamento de uso restrito, com 13 munições não deflagradas, tendo sido preso em flagrante (processo nº 0803852-16.2023.8.14.0070).

No ato da prisão, o representado estava em uma motocicleta Bros, na cor branca, veículo semelhante ao apontado por populares e citado por uma testemunha como o veículo utilizado no crime em questão.

Ainda, foi apreendido seu aparelho celular e, após autorização judicial, foi realizada uma certidão do conteúdo das conversas com o perfil “FRANCISCO”, constatando-se que o representado é responsável por prestar serviços de segurança ao gerente da fábrica, o que corrobora com as conclusões proferidas.

Somado a isso, o representado também seria o suposto autor de um homicídio ocorrido no Ramal do Tijuca, pouco mais de uma semana antes dos fatos, tendo sido obtidas informações de que este seria um homem perigoso, envolvido com a milícia.”

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O impetrante teve sua prisão preventiva decretada pelos seguintes fundamentos, que se pede vênia para transcrever:

“O Código de Processo penal permite a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que preenchidos os requisitos legais.

Presentes, in casu, o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado ao representado SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO, e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, reitere na prática delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP.

A prisão preventiva do investigado se mostra a única medida cautelar possível, neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta delituosa do agente que, supostamente, teria cometimento crime de Homicídio Qualificado em concurso de agentes, mediante paga e mediante dissimulação que dificultou a defesa do ofendido MANOEL FRANCISCO LIMA DA CUNHA.

Ademais, há notícias de ameaças de morte, pelo representando e seu comparsa, contra os familiares da vítima Manoel, caso Thales não seja encontrado, bem como há notícias de que o Representado Sandro teria envolvimento em outro homicídio (sob investigação), cuja vítima é o nacional SALATIEL MENDES ALMEIDA (ocorrido em 03 de Julho de 2023). Some-se a isso o fato do representado, quando do cumprimento de sua prisão temporária, encontrava-se em posse de uma Pistola da marca Taurus (Modelo PT 840, Calibre .40, nº SFO67569), com 13 munições não deflagradas do mesmo calibre, armamento de uso restrito, fato este que lhe gerou novo procedimento criminal (auto de prisão em flagrante nº 0803852-16.2023.8.14.0070).

No mais, consoante jurisprudência do STJ: “Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 199077 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 28-10-2021 PUBLIC 03-11-2021)

Portanto, a prisão preventiva em face do representado é medida que se impõe para garantia da ordem pública e a fim de evitar a obstrução da justiça com a fuga do investigado do distrito da culpa, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa.

Isto posto, acolho a representação da autoridade policial e parecer ministerial para
DECRETAR a prisão preventiva de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO
(filho de ELENA SOARES BAIAO, CPF426.866.362-20, data de nascimento: 20/05/1973).”

Em 09.11.2023 a defesa do ora paciente requereu fosse designada audiência de custódia, tendo este juízo, no dia 21.11.2023, proferido a seguinte decisão:

“A defesa técnica de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO peticionou nos autos requerendo a realização da audiência de custódia e para que no referido ato seja apreciado a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Como já decidi nos autos da ação penal nº 0803636-55.2023.8.14.0070, ao contrário do afirmado pela defesa, nos autos da prisão em flagrante por crime de porte de arma (nº 0803852-16.2023.8.14.0070), que se deu no momento do cumprimento da prisão temporária decretada em razão dos mesmos fatos da supracitada ação penal 0803636-55.2023.8.14.0070, este juízo pautou audiência de custódia, a qual não se realizou em virtude da ausência do advogado Dr. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja.

Ressalto, ainda, que após ser entrevistado na audiência de custódia, o acusado Sandro foi indagado se desejava continuar com o mesmo advogado, tendo confirmado positivamente.

Quanto a audiência de custódia pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva, entendo desnecessária, no caso, pois, como bem frisou a defesa técnica, o acusado já se encontra custodiado desde do dia 23/08/2023, ou seja, desde a data do cumprimento da prisão temporária. Portando, trata-se tão somente de cumprimento de preventiva de pessoa já presa.

No tocante a necessidade da prisão preventiva, entendo que persistem os motivos determinantes, conforme decisão que a decretou uma vez que inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPB.

Além disso, repiso, no caso em questão deve-se sopesar a gravidade in concreta do delito, seus
modus operandis
, aliado às notícias de ameaças contra familiares da vítima, após os fatos.

Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO da prisão preventiva do denunciado SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO
, por estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar (Art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).

Por fim, verifico que já existe ação penal em curso (nº 0803636-55.2023.8.14.0070), referente a esta medida cautelar, inclusive, em fase de citação do acusado. Também, observo que não há diligências pendentes de cumprimento.

Assim, apense-se o/s presentes à ação penal nº 0803636-55.2023.8.14.0070. Após, arquivem-se a presente medida cautelar.”

A referida medida cautelar se encontra arquivada.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais, verifico que o impetrante SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO não possui contra si outros procedimentos criminais em curso.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O paciente encontra-se preso desde o dia 25 de agosto de 2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O denunciado foi citado em 21.11.2023 e o seu defensor foi intimado a apresentar resposta à acusação em 23.11.2023, estando os autos aguardando a apresentação da peça defensiva”.

Em
28/11/2023
, o
Juiz Convocado

indeferiu a liminar postulada
(doc. ID 17177204).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por não se configurar, no momento, constrangimento ilegal (parecer, doc. ID 17380506).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na Pauta Presencial (Pedido de Sustentação Oral).

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
não realização da audiência de custódia
, além da
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
, pelo que, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
.

No que concerne ao argumento
de não realização da audiência de custódia
, em
pedido formulado pela defesa em 09/11/2023
, observa-se que já houve manifestação da autoridade coatora.

A autoridade coatora, quando de suas
informações
(doc. ID 17153329), relatou que
a defesa do paciente requereu que fosse designada audiência de custódia
, tendo o juízo decidido sobre tal questão no dia
21/11/2023
, proferindo a seguinte decisão:

“A defesa técnica de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO peticionou nos autos requerendo a realização da audiência de custódia e para que no referido ato seja apreciado a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Como já decidi nos autos da ação penal nº 0803636-55.2023.8.14.0070, ao contrário do afirmado pela defesa, nos autos da prisão em flagrante por crime de porte de arma (nº 0803852-16.2023.8.14.0070), que se deu no momento do cumprimento da prisão temporária decretada em razão dos mesmos fatos da supracitada ação penal 0803636- 55.2023.8.14.0070, este juízo pautou audiência de custódia,
a qual não se realizou em virtude da ausência do advogado Dr. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja
. Ressalto, ainda, que após ser entrevistado na audiência de custódia, o acusado Sandro foi indagado se desejava continuar com o mesmo advogado, tendo confirmado positivamente.
Quanto a audiência de custódia pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva, entendo desnecessária, no caso, pois, como bem frisou a defesa técnica, o acusado já se encontra custodiado desde o dia 23/08/2023, ou seja, desde a data do cumprimento da prisão temporária. Portando, trata-se tão somente de cumprimento de preventiva de pessoa já presa
”.

Sendo assim,
devidamente justificada a não realização da audiência de custódia do paciente
, tendo a autoridade demonstrado
justo motivo
para deixar de praticar o ato processual,
tratando-se de cumprimento de prisão preventiva de pessoa já presa
.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
"a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais"
(AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 7/6/2016).

No entanto, o STF já sedimentou o entendimento de que
“a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio).

No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal:
"A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva"
(HC nº 201.506, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 31/8/2021).

Em relação à almejada soltura do paciente em face da
não realização da audiência de custódia
, é sabido que
a obrigatoriedade de tal ato foi assentada pela jurisprudência do STF, e reafirmada pelo art. 310 do CPP
, após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Todavia, ainda segundo a recente jurisprudência daquela Corte Suprema,
“embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência”
(STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022), razão pela qual, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF,
determino ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia
, com a presença do paciente, da defesa técnica e do RMP, decidindo acerca da manutenção ou não da prisão cautelar, com apreciação de eventuais questões suscitadas pela defesa.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
Sandro Soares dos Santos Baião
,
policial militar reformado
:

Segundo a denúncia, no dia
13/07/2023
, por volta das 23h00min., na Rodovia PA 151, km 07, Colônia Nova, segunda lombada, o denunciado chegou ao local em uma motocicleta Bros branca, de
posse de uma arma de fogo
,
na companhia de outro indivíduo
e,
por motivo fútil, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
,
ceifou a vida da vítima disparando contra ela vários tiros de arma de fogo
, bem como
tentou ceifar a vida da esposa da vítima, por motivo fútil e utilizando do mesmo meio à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
.

No dia e local acima mencionados, o denunciado chegou até a casa da vítima juntamente com outro indivíduo em uma motocicleta. O denunciado perguntou à vítima onde estaria o filho da vítima chamado Thales, sendo informado que não estaria em casa. Nesse momento o denunciado desceu da moto e dentro da casa
disparou tiros de arma de fogo contra a vítima Manoel Francisco Lima da Cunha
, que morreu no local. Ainda, o denunciado passou a procurar por Thales na casa, porém não o localizou. Ato contínuo, pegou a genitora de Thales a fim de encontrá-lo sem êxito, em seguida,
efetuou disparos de arma de fogo contra ela
, os quais não a acertaram por razões alheias a sua vontade. Em seguida, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga do local.

Da leitura do
decreto prisional
e da
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado em prol do paciente
, observa-se que realmente a custódia preventiva do investigado se mostra a única medida cautelar possível diante da
gravidade do delito praticado
e o
modus operandi

da conduta delituosa do agente
que, supostamente, teria cometido
crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, mediante paga e dissimulação que dificultou a defesa da vítima Manoel Francisco Lima da Cunha
.

A prisão preventiva é medida que se impõe para
garantia da ordem pública
e a fim de
evitar a obstrução da Justiça com a fuga do paciente do distrito da culpa
, bem como com a
finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa
.

Além do que, há notícias de
ameaças de morte
, pelo ora paciente e seu comparsa,
contra os familiares da vítima Manoel
, bem como há notícias de que
Sandro teria envolvimento em outro homicídio (sob investigação), cuja vítima é o nacional Salatiel Mendes Almeida
(ocorrido em
03/07/2023
). Some-se a isso o fato do paciente,
quando do cumprimento de sua prisão temporária, encontrava-se em posse de 01 (uma) Pistola da marca Taurus
(Modelo PT 840, Calibre .40, nº SFO67569), com 13 (treze) munições não deflagradas do mesmo calibre, armamento de uso restrito, fato este que lhe gerou
novo procedimento criminal
(
Auto de prisão em flagrante nº 0803852-16.2023.8.14.0070
).

Quando do
indeferimento do pedido de revogação
, o juízo apreciou novamente a necessidade da prisão preventiva, entendendo que
ainda persistem os motivos determinantes da medida extrema
, conforme o decreto,
não vislumbrando quaisquer mudanças no contexto fático-jurídico que autorize a sua revogação
.

Dessa forma,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, destacando que a situação é deveras grave, sendo
nítida a periculosidade social do paciente
, demonstrando um
comportamento de reiterado desprezo ao ordenamento jurídico
.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado, o
modus operandi
,
a periculosidade do agente envolvido e a possibilidade de evasão do distrito da culpa
, além, principalmente,
da conduta violenta praticada
, não resistindo a tese de ausência dos requisitos necessários para imposição da medida extrema ou ausência de justa causa.

Ora, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
,
sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no
modus operandi
e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Assim, estando a decisão vergastada
devidamente fundamentada
, amparada em
fatos
e demonstrada a necessidade da medida constritiva do paciente, não se visualiza a ilegalidade indicada pelos impetrantes.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem impetrada
, tão somente para determinar ao magistrado de 1º Grau que
realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia, bem como reveja se ainda persiste a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2024